Tribunal: STJ
Processo: 5003432-96.2020.4.04.7208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805989 - RS (2024/0461124-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: NATAL SCHMITT
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
JÉSSICA AMÓRA MARTINS - SC047242A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o desprovimento do agravo
.
regimental, com fundamento na Súmula 182/STJ
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP, art. 619
Dispositivos relevantes citados:
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA47489726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 383cc923-7c28-44c3-b3c9-7e393a2e73d2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47489726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 383cc923-7c28-44c3-b3c9-7e393a2e73d2

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805989 - RS (2024/0461124-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: NATAL SCHMITT
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
JÉSSICA AMÓRA MARTINS - SC047242A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o desprovimento do agravo
.
regimental, com fundamento na Súmula 182/STJ
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP, art. 619
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA47490091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 2b5bcd41-4db3-4a95-8831-b19edc9ca091

Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NATAL SCHMITT, contra acórdão
desta Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, assim ementado (fls. 2.296-
2.297):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso
especial, conforme exigido pela Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência
da Súmula 182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido".
A parte embargante reitera que "o Agravo em Recurso Especial interposto preenche,
todos os requisitos para ser CONHECIDO e, no mérito, PROVIDO por esta E. Corte" (fl. 2.307).
Alega que o aresto embargado seria omisso a respeito do tema.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:
Documento eletrônico VDA47490091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 2b5bcd41-4db3-4a95-8831-b19edc9ca091

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as razões para o
desprovimento do agravo regimental, com fundamento na Súmula 182/STJ. Veja-se (fls. 2.299-
2.302):

"Como se constatou quando julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem pautou-se na incidência da Súmula 7/STJ; no agravo do
art. 1.042 do CPC, todavia, a parte ora agravante não combateu especificamente este
fundamento da decisão então agravada.
Afinal, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas
dos autos), o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o
conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente
impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não
exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. Nesse sentido:

"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico
e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7
e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a Agravante limitou-se a sustentar,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo
pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e
concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a
incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 1.789.363/SP, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
2/2/2021
17/2/2021

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
Documento eletrônico VDA47490091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 2b5bcd41-4db3-4a95-8831-b19edc9ca091

específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/8/2020
24/8/2020

A simples reiteração dos argumentos do recurso especial, como fez o agravante, viola
o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo do art. 1.042 do CPC, nos
termos da Súmula 182/STJ. A propósito:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. EXAME DE OFÍCIO.
ART. 61 DO CPP. NÃO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE
OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 2. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO
INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF. HC 176.473/STF.
3. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE. ARESP 386.266/SP. 4. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CORRETA INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
[...]
4. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, porque o
recorrente se limitou a repetir, na íntegra, os termos do recurso especial. Como é de
conhecimento, a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão que não admite o recurso especial inviabiliza o conhecimento
do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos
não impugnados se mantêm. Dessa forma, mostra-se correta a incidência do
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, o que impede o provimento ao presente
agravo regimental.
5. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no AREsp n. 1.260.918/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2020
19/5/2020

[...]
Ao contrário do que diz o agravante, combater os fundamentos da decisão de fls.
2.228-2.230 no agravo do art. 1.042 do CPC não seria inovação recursal, mas sim
uma exigência da legislação (inclusive do art. 932, III, do CPC) para permitir o
. Se o agravo em recurso especial nem sequer dialoga
conhecimento daquele recurso
com os fundamentos da decisão de inadmissão, mas se limita a repetir os argumentos
apresentados no recurso especial, há evidente descumprimento do ônus de
dialeticidade, a justificar a aplicação da Súmula 182/STJ.
Assim, não tendo a parte recorrente impugnado todos os fundamentos que ensejaram
a inadmissão do recurso especial, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito
do agravo do art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade".
Documento eletrônico VDA47490091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 2b5bcd41-4db3-4a95-8831-b19edc9ca091

Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão incabível na estreita via dos aclaratórios.
Já a alegada existência de prequestionamento da matéria e de "particularização dos
dispositivos de Lei Federal objetos do recurso" (fl. 2.307) dizem respeito ao recurso especial,
que nem chegou ao juízo de admissibilidade, uma vez que o agravo do art. 1.042 do CPC não foi
sequer conhecido. Só seria possível analisar tais questões (e os demais pressupostos de admissão
do recurso especial), como quer o embargante, se primeiramente o agravo do art. 1.042 do CPC
tivesse sido ao menos conhecido, o que não aconteceu, em virtude da aplicação da Súmula 182
/STJ.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA47490091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 2b5bcd41-4db3-4a95-8831-b19edc9ca091

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0461124-7
AREsp 2.805.989 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50034329620204047208
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NATAL SCHMITT
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
JÉSSICA AMÓRA MARTINS - SC047242A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: MARIO SIMIENTCOSKI
CORRÉU
: IZOLETE LUIZA SCHMITT
CORRÉU
: SERGIO LUIZ NUSS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Sonegação de contribuição previdenciária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: NATAL SCHMITT
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
JÉSSICA AMÓRA MARTINS - SC047242A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454855<056821902@
2024/0461124-7 - AREsp 2805989 Petição : 2025/0038268-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47445872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:12:32
Código de Controle do Documento: F366805D-FBA2-42CD-8B96-AA646AC9203B